Tribunal: STF
Processo: AI 285676
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão o agravante, uma vez que, ainda quanto à
alegação - para afastar o óbice da falta de prequestionamento - de
se tratar de questão constitucional que só surgiu depois de
prolatado o acórdão embargado (a nova redação dada ao artigo 37,
XIV, da Constituição), esse aresto ficou, corretamente ou não, na
preliminar processual infraconstitucional de que essa questão não
poderia ser por ele apreciada em embargos de declaração por não ter
sido submetida ao contraditório anteriormente, não tendo, portanto,
enfrentado o seu mérito, e não podendo, assim, ter ofendido o citado
dispositivo constitucional.  Atente-se, ademais, que esse mesmo
acórdão ainda salientou que a matéria "somente poderá ser examinada
em eventual execução de obrigação de fazer", questão também de
natureza infraconstitucional.
Agravo a que se nega provimento.